Tribunal: TJPA
Processo: 0803365-28.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9098 - Cabimento
Data de julgamento: 2024-08-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0803365-28.2024.8.14.0000

AUTORIDADE: DETRAN PARÁ

PROCURADOR: WENDER DA CUNHA MENDES

AGRAVANTE: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO PARA - DETRAN - PA

AGRAVADO: SALOBO METAIS S/A

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA. OBRIGATORIEDADE DE A AUTARQUIA DE TRÂNSITO PROMOVER A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS A FIM DE AVERIGUAR SUSPEITA DE CLONAGEM DE VEÍCULO AUTOMOTOR. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 2º, I A III, PARÁGRAFO ÚNICO, DA RESOLUÇÃO Nº 203/99/DENATRAN. VEDAÇÃO DE LIMINAR SATISFATIVA. INAPLICABILIDADE NO CASO. PRONUNCIAMENTO IMPUGNADO QUE NÃO APRECIOU O MÉRITO DA QUESTÃO DISCUTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

Acórdão

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, conhecer do agravo de instrumento e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário virtual da 1ª Turma de Direito Público Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de vinte e seis de agosto a dois de setembro do ano de dois mil e vinte e quatro.

Turma julgadora: Desembargadores Maria Elvina Gemaque Taveira (Presidente/Vogal), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Ezilda Pastana Mutran (Vogal)
.

Belém/PA, data e hora registradas pelo sistema.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto pelo DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ visando à reforma da decisão proferida pelo Juiz da Vara Única da Fazenda Pública e Execução Fiscal da Comarca de Parauapebas que, nos autos da AÇÃO DE OBRIGAÇAO DE FAZER, proc. nº 0803240-42.2021.8.14.0040, ajuizada por SALOBO METAIS S/A, determinou a inversão do ônus da prova.

Em suas razões (id. 18402350, págs. 1/9), historia o agravante que a agravada ajuizou a ação ao norte mencionada com vistas a compeli-lo a proceder a troca de chassis, autorizar o licenciamento e expedir o SRLV de veículos adquirido pela agravada.

Frisa o recorrente que após a apresentação de contestação, o juiz de piso determinou o redirecionamento do ônus da prova, imputando-lhe a realização de laudo pericial dos chassis dos veículos da recorrida.

Apresenta fundamentos acerca da inexistência de prova inequívoca a ensejar a modificação do ônus probatório, dizendo que o procedimento de identificação de veículo clonado é regulamentado pela Portaria nº 203/99/Denatran e que a normativa prevê uma série de obrigações do proprietário do automóvel.

Assevera que o procedimento de averiguação de veículo clonado atingirá terceira pessoa alheia ao processo judicial, sendo provável que referida pessoa tenha sido vítima de fraude.

Discorre que a recorrida não apresentou laudo pericial ou de vistoria de modo a demonstrar a autenticidade dos veículos, sendo referida exigência condição para a identificação de veículo clonado, conforme jurisprudências que cita.

Frisa que a decisão recorrida importa em antecipação parcial de mérito, sendo tal medida rechaçada pelo artigo 1º, § 3º, da Lei nº 8.437/92.

Ao final, postula o conhecimento do recurso, a concessão de efeito suspensivo e, ao final, o seu total provimento com a reforma do pronunciamento guerreado nos termos que expõe.

Em decisão constante do id. 18975465, págs. 1/3, indeferi o pedido de atribuição de efeito suspensivo.

Em suas contrarrazões (id. 19471228, págs. 1/8), a agravada argui, apor breve explanação dos fatos, que em conformidade com a Portaria nº 203/99 do Departamento Nacional de Trânsito (Denatran), a incumbência de providenciar o processo administrativo de aferição de duplicidade de veículos é da autarquia que constatou a suspeita de fraude.

Argumenta a recorrida que a confecção do laudo pericial compete ao agravante e que, no caso, encontram-se presentes os requisitos da probabilidade do direito e perigo na demora do provimento jurisdicional em seu favor.

Ao final, postula o conhecimento do recurso e o seu não provimento.

Instado a se manifestar, o Ministério Público com assento neste grau, em parecer inserido no id. 19581863, págs. 1/2, absteve-se de se pronunciar no feito por não vislumbrar nenhuma das hipóteses do artigo 178 do CPC.

É o relato do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade e estando a matéria inserta no artigo 1.015, XI, do CPC, conheço o recurso e passo a sua apreciação.

Cuida-se de agravo de instrumento aviado pelo Departamento de Trânsito do Estado do Pará (Detran/PA), ora recorrente, contra decisão proferida em ação ordinária aforada por Salobo Metais S/A, ora agravada, que determinou a redistribuição dinâmica do ônus da aprova, compelindo-a em proceder a realização de perícia ou laudo de avaliação dos veículos apontados como de propriedade da recorrida, dada a suspeita de clonagem.

Vale destacar que a redistribuição do ônus da prova pode ocorrer a depender da peculiaridade da causa, na forma do artigo 373, § 1º, do CPC, que ora reproduzo:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

(...)

§ 1º Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.

Em conformidade com o dispositivo mencionado, a distribuição dinâmica do ônus da prova assegura o comando valorativo principiológico, bem como se alinha aos princípios da cooperação, da boa-fé, da lealdade e, sobretudo, à igualdade substancial, a fim de direcionar o maior encargo probatório àquele que tenha maior aptidão para obter as provas necessárias ao deslinde do caso.

Na hipótese dos autos, tem-se que a responsabilidade pela instrução do procedimento de averiguação de veículo clonado é da autarquia de trânsito que identificou a suspeita de fraude, considerando-se a previsão do artigo 2º, I a III, parágrafo único, da Resolução 203/99/DENATRAN,
verbis:

Art. 2º A Unidade da Federação que identificou a duplicidade deverá encaminhar comunicação devidamente fundamentada à Unidade de Federação onde encontra-se o outro registro do chassi, instruída com a seguinte documentação:

I - Laudo pericial oficial ou laudo de vistoria do DETRAN de origem, com decalque do chassi e agregados;

II - Informação do fabricante relativo ao chassi (ficha de montagem);

III - Documentos de registro e licenciamento do veículo e se possível cópia autêntica da nota fiscal da origem lícita.

Parágrafo único. As providências no DETRAN onde se acha registrado o veículo suspeito, estando o processo instruído na conformidade com este artigo, deverão ser adotadas no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, acrescentando-se ao final do chassi, somente nos sistemas Estadual e RENAVAM, os caracteres "DB". Deve-se gravar restrição Administrativa no veículo cujo chassi recebeu o "DB".

Nesse cenário, conclui-se, em um juízo de cognição não exauriente, ser de responsabilidade da autarquia recorrente a realização dos procedimentos necessários à averiguação de veículos clonados de propriedade da recorrida, de modo que não há probabilidade do direito em favor da ora agravante a ensejar a reforma da decisão.

Por outro lado, descabe, no caso, a aplicação da vedação de tutela provisória satisfativa em face da Fazenda Pública por força do artigo 1º, § 3º, da Lei nº 8.437/92. Isto porque, a decisão impugnada não apreciou o mérito da causa, mas tão somente procedeu a redistribuição do ônus probatório diante da peculiaridade do caso.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento.

É como o voto.

Belém/PA, data e hora registradas pelo sistema.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 07/09/2024